Tribunal: STF
Processo: ADPF 1121
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) proposta pelo Prefeito do Município de Santo Antônio do Descoberto/GO tendo por objeto o art. 10 da Lei Municipal 1.156/2020 de Santo Antônio do Descoberto/GO. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 10.  Fica autorizado o Poder Executivo emitir ato normativo, sempre que for realizada a avaliação atuarial anual e houver necessidade de alterar a contribuição patronal e aporte financeiro para amortização do déficit atuarial”  



    Arrogando-se legitimidade ativa com fulcro no art. 60, II, da Constituição do Estado do Goiás, que autoriza a propositura de ações declaratórias de constitucionalidade em face de atos normativos estaduais e municipais tendo como parâmetro de controle a referida constituição estadual, o Prefeito de Santo Antônio do Descoberto/GO requer seja declarada a constitucionalidade do art. 10 da Lei 1.156/2020.    



    Aduz, em síntese, que a entrada em vigor da Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) 1.467/2022 não teria revogado o dispositivo legal objeto da ação direta, e que, portanto, o chefe do Poder Executivo Municipal estaria apto a alterar a contribuição patronal e o aporte financeiro para amortização do déficit atuarial do ente por meio de decreto, ainda que em contrariedade ao disposto na referida portaria.  



    É o breve relatório. Decido.  



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental manifestamente incabível nos termos da Constituição e da Lei 9.882/1999. 



I - Ilegitimidade ativa



    Nos termos do inciso I do art. 2º da Lei 9.882/1999, “podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade”. O art. 103 da Constituição, por seu turno, elenca, de forma taxativa, os legitimados a propor a ação direta de constitucionalidade, quais sejam:



    I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; VIII - partido político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional (Constituição, art. 103, I a IX) 



    Como se vê, o Prefeito Municipal não consta no rol de legitimados a propor arguição de descumprimento de preceito fundamental tendo como parâmetro a Constituição Federal, sendo patente a sua ilegitimidade processual na espécie.



    Ressalto, por oportuno, a absoluta inaplicabilidade do disposto no art. 60, II, da Constituição do Estado do Goiás à espécie, pois se trata de norma que versa sobre a legitimidade para a propositura de ações de controle abstrato de constitucionalidade tendo como parâmetro a Constituição do Estado de Goiás (controle de constitucionalidade estadual), nada dispondo sobre a legitimidade para propositura de eventual ação de controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal tendo como parâmetro a Constituição Federal.



II - Deficiência na fundamentação. Ausência de indicação de preceito violado. Questão constitucional não demonstrada



    Inviável o conhecimento da arguição, ainda, por não ter o requerente demonstrado, de forma específica e fundamentada, a questão constitucional que almeja ver resolvida por esta Suprema Corte.



    Verifica-se, no ponto, deficiência na fundamentação dos pedidos que impõe o não conhecimento da ação declaratória. Apesar de veicular suposta discussão acerca da constitucionalidade da Lei Municipal 1.156/2020, o requerente, em sua petição inicial, em momento algum se propõe a expor, de forma específica e fundamentada, as razões de cunho constitucional que amparam a sua postulação.



    Assim, não demonstrada questão constitucional relevante sobre a matéria objeto de arguição, o Supremo Tribunal Federal não deverá conhecer da ação proposta. 



    Nos termos do art. 3º da Lei 9.882/1999, cabe ao requerente demonstrar, de forma precisa, os contornos da questão constitucional suscitada, declinando as razões jurídicas de natureza constitucional que amparam a tutela jurisdicional pretendida. No caso, trata-se de ônus do qual o requerente não se desincumbiu.



    Os incisos I e III do art. 3º da Lei 9.882/1999, em especial, exigem que o requerente indique, na peça de ingresso, “o preceito fundamental que se considera violado”, bem como a “prova da violação”. Não é suficiente, portanto, a simples indicação de possível afronta à Constituição, devendo o requerente indicar e comprovar, fundamentadamente, a alegada violação de um preceito fundamental. O requerente, todavia, não cumpriu nenhum dos dois requisitos, não tendo sequer indicado o preceito fundamental tido por violado.



    E não se considere, por fim, que a mera menção a portaria ministerial que supostamente se contrapõe à lei municipal objeto da arguição se prestaria a demonstrar o cumprimento do requisito disposto no inciso V do art. 3º da Lei 9.882/1999, que prevê a viabilidade de ajuizamento de arguição quando houver “a comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado”.



    Isso porque (i) o requerente não indicou preceito fundamental tido por violado, como ressaltado acima e; (ii) o requerente nem sequer se propôs a discorrer, nas razões que subsidiaram a peça de ingresso, sobre eventual caracterização de controvérsia relevante acerca da constitucionalidade da Lei Municipal 1.156/2020, limitando-se a fazer referência, sem a devida contextualização, à portaria do Ministério da Previdência Social que supostamente se contrapõe ao ato normativo municipal.



    Nesse cenário, também porque deficiente a fundamentação da peça de ingresso, não tendo sido demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da Lei 9.882/1999, inviável o conhecimento da presente arguição, sendo imperativa a sua rejeição liminar, na forma do art. 4º da Lei 9.882/1999. 



    Na linha do que pontifica Cássio Scarpinella Bueno, antevisto o não preenchimento de um mínimo indispensável para o exercício do direito de ação, caracterizado está um quadro de insuficiência para que o Estado-juiz proceda à prestação de tutela jurisdicional no caso concreto, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: parte geral do código de processo civil v. 1. 13. Ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, pp. 258-265). 



III - Conclusão



    Ante o exposto, ausentes, por qualquer dos fundamentos declinados acima, os elementos necessários à higidez e o desenvolvimento válido do processo, não conheço da ação declaratória de constitucionalidade e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil e do art. 4º da Lei 9.882/1999. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente